Tribunal: TJDFT
Processo: 0012728-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0012728-70.2001.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, LUCIANO GONCALVES DE FARIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ALEXANDRE GONCALVES, ANISIO SANTOS CRAVO, CLARISSA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, JOSE GOMES PINHEIRO NETO, JOSE ROBERTO BASSUL CAMPOS, LIDUINA MARIA VERAS, MARCELO SANTOS CRAVO, MARLI GONCALVES DE FARIA, TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SERGIO SANTOS CRAVO, ERI RODRIGUES VARELA, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA D E S P A C H O Ciente. Devolvido o prazo processual requerido pela parte e transcorrido o prazo para apresentação de recurso, devolvam-se os autos à Presidência. Brasília, 5 de junho de 2020 15:58:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador